Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e da responsabilidade do banco réu em informar claramente o consumidor sobre a natureza do contrato, bem como a legitimidade dos descontos realizados.
III. Razões de decidir
3. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do recurso de apelação, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte recorrida contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a necessidade de privilegiar o julgamento de mérito recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
4. Foi comprovado que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha.
5. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento.
6. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminar aventada pelo apelado rejeitada e, no mérito, desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1426374, Apelação cível n. 07278585220218070003, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022; TJDFT, Acórdão n. 1826097, Apelação cível n. 07216497920228070020, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.02.2024.